Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702631-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: OPERALOG TRANSPORTES LTDA, GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR, JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milena Silva dos Santos, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta por Operalog Transportes em desfavor da agravante. O juízo de origem, ao sanear o feito, decidiu, dentre outras questões, o desentranhamento de ata notarial do acervo probatório juntado pela agravante (ID 110021154). Em suas razões recursais, a agravante requer, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela recursal para que a ata notarial seja mantida nos autos. No mérito, a confirmação da tutela com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 32278322). Antes da análise do pedido de antecipação de tutela, a agravante requereu a desistência do recurso (ID 32292081). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator